Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-83.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE FURTO E AMEAÇA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO MANTIDA. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da mínima ofensividade da conduta do agente, de nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se verificou na espécie.
3. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do bem subtraído supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos; também, pela reprovabilidade do comportamento do apelante, internado provisoriamente pela terceira vez.
4. Inviável o reconhecimento da atipicidade do ato infracional análogo ao crime de ameaça ao argumento de não ter tido o adolescente ânimo calmo e refletido ao ameaçar a vítima, movido por sentimento de vingança. Segundo a jurisprudência majoritária, o crime de ameaça é formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças, bastando, pois, que a conduta do agente tenha incutido medo/temor ao ofendido, o que ocorreu na espécie.
5. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, bem como as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade, de modo que não há, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ordem obrigatória a ser observada, no que tange à gradação das medidas a serem impostas.
6. Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal para a aplicação das medidas socioeducativas regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, por ausência de previsão legal, uma vez que a medida socioeducativa não constitui pena, razão pela qual não há que se falar no reconhecimento de atenuantes ou agravantes
7. A persistência na prática de atos infracionais, a ineficácia da aplicação anterior de medidas socioeducativas mais brandas, aliadas às condições pessoais desfavoráveis ao adolescente, autorizam a aplicação da medida de internação.
8. Recurso conhecido e desprovido.